Tribunal: TJMT
Processo: 1000308-14.2022.8.11.0051
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000308-14.2022.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Protesto Indevido de Título, Cancelamento de Protesto, Caução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[AGROPECUARIA PEDRA PRETA LTDA - CNPJ: 22.688.951/0001-38 (EMBARGANTE), VALTER STAVARENGO - CPF: 474.690.569-04 (ADVOGADO), UNIQUE COMMODITIES LTDA - CNPJ: 31.809.305/0001-72 (EMBARGADO), BEATRIZ HLAVAI MATTOS - CPF: 370.023.758-81 (ADVOGADO), ELISA NEME GAZAL - CPF: 226.719.798-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE SUSPENSÃO E CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C CAUÇÃO EM GARANTIA C/C INDENIZATÓRIA. COMISSÃO DE CORRETAGEM EM CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE COMMODITIES. WASHOUT EM CONTRATOS DA SAFRA ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos p
ela autora
contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que julgou improcedente a Ação de Suspensão e Cancelamento de Protesto c/c Caução em Garantia
c/c Indenizatória
alegando obscuridade quanto à aplicação do art. 421 do Código Civil, contradição no reconhecimento de
washout
e omissão quanto à compensação de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém vícios de obscuridade, contradição ou omissão que justifiquem sua integração, especificamente quanto: (i) à interpretação das cláusulas contratuais sobre o pagamento de comissão de corretagem; (
ii
) ao reconhecimento de
washout
nos contratos da safra 2020 e sua relação com os contratos da safra
2021; e (
iii
) à necessidade de compensação de valores entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há obscuridade no acórdão quanto à interpretação das cláusulas contratuais, pois foi claramente analisado que os contratos preveem expressamente o pagamento de comissão de 1% por conta do vendedor, sem qualquer condicionante específica que afaste o pagamento em caso de
washout
.

4. O serviço de intermediação foi efetivamente prestado pela embargada com a aproximação das partes e a concretização do negócio jurídico, sendo devida a comissão de corretagem conforme previsto no artigo 12 do Regulamento do Mercado de Algodão em Pluma, não havendo desconsideração do princípio do pacta sunt servanda.

5. Inexiste contradição no acórdão, pois foi reconhecido que o
washout
ocorreu apenas nos contratos da safra 2020 (CDI P8461-20200055 e CDI P8661-20200073), e não nos contratos da safra 2021 (CDI P8662-20210028 e CDI P9022-20210081), objeto da demanda, que foram integralmente cumpridos com a entrega dos produtos.

6. O acordo celebrado entre a
s partes previu
que o saldo devedor de US$ 280.000,00, resultante do
washout
dos contratos da safra 2020, seria descontado do preço a ser pago pelos produtos da safra 2021, tratando-se apenas de uma forma de pagamento que não altera a natureza jurídica dos contratos da safra 2021.

7. Não há omissão quanto à aplicação do artigo 368 do Código Civil, pois a questão da compensação de valores não foi objeto de análise porque não se reconheceu que a embargada teria
recebido comissão indevida sobre os contratos da safra 2020, sendo que os contratos objeto da presente demanda são os da safra 2021, que foram integralmente cumpridos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. É devida a comissão de corretagem quando o serviço de intermediação foi efetivamente prestado, com a aproximação das partes e a concretização do negócio jurídico, independentemente de posterior
washout
, salvo previsão contratual expressa em sentido contrário.

2. O desconto de valores devidos por
washout
de contratos anteriores no preço a ser pago pelos produtos de contratos posteriores não altera a natureza jurídica destes últimos nem afeta o direito à comissão de corretagem quando os contratos posteriores são integralmente
cumpridos.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

AGROPECUÁRIA PEDRA PETRA LTDA
opõe embargos de declaração
com caráter infringente (ID nº

325151860
), objetivando sanar suposta
omissão, obscuridade e contradição, que estariam maculando o acórdão constante no ID nº
323030899
, que
negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a sentença que julgou
improcedente a Ação de Suspensão e Cancelamento de Protesto c/c Caução em Garantia
c/c Indenizatória
ajuizada em face de UNIQUE COMMODITIES LTDA.

Em suas razões recursais, a embargante alega,
em síntese, que

há obscuridade quanto à aplicação do artigo 421 do Código Civil e do princípio do
pacta sunt servanda
, pois o acórdão teria desconsiderado
que o contrato firmado entres partes estabelecia que o pagamento da comissão de corretagem somente seria exigível com a entrega da mercadoria.

Argumenta que
há contradição no reconhecimento da ocorrência de
washout
nos contratos da safra 2020
e o abatimento de valores nos contratos de 2021, mas simultaneamente afirmar que houve
pagamento
integral da safra 2021, justificando a exigência de pagamento da comissão integral de corretagem.

Aduz que há omissão quanto à necessidade de compensação de valores, nos termos do art. 368 do Código Civil, pois reconhecido o
washout
nos contratos de 2020, a embargada teria recebido comissão que não lhe era devida, tornando as partes ao mesmo tempo credoras uma da outra.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos
para sanar os vícios apontado
s.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº
327363394
, pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (
g.n
.).

No caso, não
se verifica a existência de qualquer dos vícios apontados pela embargante.

Da alegada obscuridade quanto à aplicação do artigo 421 do Código Civil e do princípio do
pacta sunt servanda

Não há obscuridade no acórdão embargado quanto à interpretação das cláusulas contratuais. O acórdão foi claro ao analisar os contratos firmados entre as partes e concluir que não existe qualquer cláusula que condicione o pagamento da comissão de corretagem à efetiva entrega dos produtos, como alega a embargante.

Os contratos CDI P8662-20210028 e CDI P9022-
20210081, objeto da presente demanda, preveem expressamente o pagamento de comissão de 1% por conta do vendedor, ora embargante, sem qualquer condicionante específica que afaste o pagamento em caso de
washout
.

Ademais, o acórdão fundamentou adequadamente que, mesmo que tivesse ocorrido
washout
nos contratos da safra 2021 (o que não foi o caso), a comissão de corretagem seria devida à embargada, pois o serviço de intermediação foi efetivamente prestado com a aproximação das partes e a concretização do negócio jurídico, conforme previsto no artigo 12 do Regulamento do Mercado de Algodão em Pluma.

Não houve, portanto, desconsideração do princípio do
pacta sunt servanda
, mas sim sua correta aplicação, respeitando-se os termos efetivamente pactuados entre as partes.

Da alegada contradição no reconhecimento do
washout
e da entrega integral da safra 2021

Não existe contradição no acórdão embargado. O que se reconheceu foi que o
washout
ocorreu apenas nos contratos da safra 2020 (CDI P8461-20200055 e CDI P8661-20200073), e não nos contratos da safra 2021 (CDI P8662-20210028 e CDI P9022-20210081), que são objeto da presente demanda.

O acórdão foi claro ao estabelecer que o acordo celebrado entre a embargante e a empresa CDI do Brasil Comércio e Exportação de Commodities Ltda, datado de 30/09/2021, previu que o saldo devedor de US$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil dólares americanos), resultante do
washout
dos contratos da safra 2020, seria descontado do preço a ser pago pelos produtos da safra 2021, especificamente do contrato n° 20210028-CDI P 8662.

Tratou-se, portanto, apenas de uma forma de pagamento do valor devido pelo
washout
da safra 2020, mediante desconto no valor a ser
pago pelos produtos da safra 2021, o que não altera a natureza jurídica dos contratos dessa última safra, que foram integralmente cumpridos com a entrega dos produtos, conforme comprovado pelas notas fiscais juntadas aos autos.

Da alegada omissão quanto à necessidade de compensação de valores

Não há omissão no acórdão quanto à aplicação do artigo 368 do Código Civil. A questão da compensação de valores não foi objeto de análise porque não se reconheceu que a embargada teria recebido comissão indevida sobre os contratos da safra 2020.

O acórdão foi claro ao estabelecer que os contratos objeto da presente demanda são os da safra 2021, que foram integralmente cumpridos com a entrega dos produtos, sendo devida a comissão de corretagem.

Quanto aos contratos da safra 2020, que sofreram
washout
, não há qualquer discussão nos presentes autos sobre eventual pagamento indevido de comissão, tratando-se de matéria estranha ao objeto da lide.

Portanto, não há que se falar em compensação de valores, pois não se reconheceu a existência de crédito da embargante em face da embargada.

Em suma, o que se verifica
é que a embargante, a pretexto de sanar supostos vícios no acórdão, busca, na verdade, a rediscussão do mérito da causa e a modificação do julgado, o que não é possível p
or meio de embargos de declaração.

Ante o exposto,
rejeito

os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026